Tribunal: TJDFT
Processo: 0002872-91.2015.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO RETIDO. PROVIMENTO NEGADO. LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. INOCORRÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DAAPELAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR OMISSÃO NÃO ACOLHIDA. COMPRA E VENDA DE FRAÇÃO IDEAL DE TERRENO URBANO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PAGAMENTO DE IPTU/TLP. INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DO IMÓVEL. LOTE NÃO DESMEMBRADO. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO.
1. A ação que objetiva o reconhecimento da responsabilidade pelo pagamento de IPTU de imóvel fracionado não impõe a formação de litisconsorte passivo necessário.
2.Não se conhece de recurso que inova a lide, trazendo pedido não formulado na petição inicial e não apreciado na sentença.
3.Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as questões e dispositivos legais suscitados pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
4. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprir sua obrigação, pode exigir o implemento da obrigação do outro, sobretudo quando uma depende da outra, como no caso dos autos.
5. No caso, as partes firmaram contrato de compra e venda de fração de lote urbano, tendo o adquirente se responsabilizado pelo pagamento dos tributos inerentes ao imóvel, na proporção adquirida, e o vendedor se comprometidoa lavrara escritura de compra e venda.
6. O IPTU de terreno fracionado deve ser rateado entre todosadquirentes, ficando cada qual responsável pelo valor correspondente à fração adquirida. Se o desmembramento do imóvel não foi aperfeiçoado por culpa do vendedor, impossibilitando o pagamento do tributo de forma individualizada, não pode exigir de um únicoadquirente o pagamento integral do débito.
7. Não há indenização por dano moral sem a prática de ato ilícito.
8. Apelação do Réu conhecida e provida. Apelação do Autor conhecida em parte e, na parte conhecida, não provida. Agravo Retido conhecido e não provido. Preliminares rejeitadas.